Tribunal: TJDFT
Processo: 0737619-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 63/2003 DA ANS. PREVISÃO DE OBSERVÂNCIA DE 10 FAIXAS ETÁRIAS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.568.244/RJ (TEMA 952). ÍNDICE DESARRAZOADO E SEM BASE IDÔNEA. ONERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA CONSUMIDORA. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela contra decisão proferida em ação de conhecimento, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão do aumento realizado nas mensalidades do plano de saúde desde janeiro de 2020, bem como determinou a emissão de novos boletos bancários para pagamento das mensalidades vincendas no valor de R$ 1.504,91, sob pena de multa.
2. A pesquisa de abusividade do aumento em razão da faixa etária deve ser feita à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial repetitivo n. 1.568.244/RJ (Tema 952), que entende que não possui índole abusiva o reajuste de plano de saúde decorrente da mudança de faixa etária do segurado. Porém, a variação do valor da mensalidade pela idade do usuário, além de ter que estar prevista no contrato, não pode importar discriminação do idoso, sob pena de ofensa ao art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/03.
2.1. No referido recurso repetitivo ficou estabelecido que o reajuste deve seguir a Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, que prevê a observância de 10 faixas etárias, a última aos 59 anos.
2.2. No caso dos autos, observa-se que, embora haja previsão contratual de reajuste por mudança de faixa etária, não foi obedecido o contido no inciso II do art. 3o da RN no 63/03, porquanto o percentual adotado pelas rés viola a normatização reguladora, porque aplicado índice desarrazoado e sem base idônea, onerando a consumidora.
3. Assim, a princípio, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que limitou o reajuste da mensalidade do plano de saúde da agravada.
4. A decisão agravada, ao promover a suspensão do aumento realizado nas mensalidades do plano de saúde desde janeiro de 2020, conforme requerido na inicial, não incorreu em decisão extra petita.
5. O agravo interno está prejudicado porquanto o agravo de instrumento se encontra em condições de julgamento de mérito.
6. Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado.